Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729587-90.2019.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA, M. E. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLI SEPULVEDA CARDOSO DESPACHO Em razão da menoridade da apelada M.E.S.S., à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora